Tribunal: TJSP
Processo: 1008084-70.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Acidente de trânsito – Colisão entre motocicleta e ônibus - Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal – Demanda de passageira da motocicleta em face do condutor do ônibus e da empresa proprietária, com denunciação da lide à seguradora - Sentença de procedência – Recursos da empresa corré e da litisdenunciada - Parcial reforma do julgado - Cabimento –

Ementa:
Acidente de trânsito – Colisão entre motocicleta e ônibus - Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal – Demanda de passageira da motocicleta em face do condutor do ônibus e da empresa proprietária, com denunciação da lide à seguradora - Sentença de procedência – Recursos da empresa corré e da litisdenunciada - Parcial reforma do julgado - Cabimento – Culpa do motorista do coletivo bem demonstrada, pois não respeitou a preferencial em cruzamento sem sinalização - Indenizações por danos morais e estéticos – Cabimento – Mitigação dos montantes indenizatórios – Viabilidade – Pensionamento mensal devido – Incapacidade laborativa comprovada – Valor que deve, contudo, ser limitado ao percentual apontado no laudo pericial - Apólice de seguro que previu expressamente não haver cobertura para danos morais e estéticos – Impossibilidade, nessa hipótese, de interpretação extensiva – De rigor que a lide secundária de garantia seja julgada procedente em parte.

Apelo da empresa corré parcialmente provido.

Apelo da seguradora provido em parte.